Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013585-90.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : ALMERI DALMASO
Agravado : EVALDO ANGELO DALMASO
Número do Protocolo: 1013585-90.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERI DALMASO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Certa” (Proc. no 1004665-60.2019.811.0045), ajuizada contra o agravante por EVALDO ANGELO DALMASO, diante da “recusa justificada” manifestada pelo exequente à proposta de substituição do imóvel penhorado, por outro de maior valor, indeferiu o pedido de substituição, e, como o débito exequendo é superior à somatória do valor dos bens penhorados até então, deferiu o “pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao executado das empresas das quais é sócio, quais sejam: Agropecuária Dalmaso Ltda, (...) e Agrodal Agropecuária Ltda, (...) bem como de seus lucros, limitando-se à parte cabível tão somente ao executado, conforme disposto em contrato social, até o montante do débito exequendo” (cf. Id. no 96009473).
O agravante suscita a nulidade da decisão agravada à falta de fundamentação suficiente, pois, segundo diz, embora tenha apresentado pedido de substituição do bem penhorado devidamente fundamentado, nos termos do art. 847 c/c art. 829, §2o, ambos do CPC, a MMa. Juíza o rejeitou apenas em razão da caprichosa objeção do exequente, “sem a devida e necessária motivação”.
Alega que o pedido de “substituição da penhora preenche os requisitos exigidos pelo art. 805 c/c art. 847, caput, do CPC, (...), a saber, a menor onerosidade e ausência de prejuízos ao exequente”, expondo que, ante a manifesta insuficiência dos bens penhorados anteriormente, “com o propósito de satisfazer in totum a dívida exequenda, indicou para penhora bem imóvel (art. 835, V, do CPC) de propriedade da empresa Agrodal Agropecuária Ltda., a qual (...) é sócio quotista majoritário”, não havendo motivo idôneo à recursa da mera alteração de qual bem irá responder pela dívida em execução, ao revés, a rejeição do seu pleito importa em direta afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).
Sustenta, ademais, que “a penhora da totalidade das cotas empresariais do agravante, bem como dos lucros das empresas Agropecuária Dalmaso Ltda e Agrodal Agropecuária Ltda, são medidas de caráteres excepcionais, e somente poderiam vir a ser admitidas, ‘acaso o executado não tiver outros bens penhoráveis’”, e que, caso mantida, certamente dará “azo para consequências nefastas, à saúde financeira de subsistência própria (...), bem como das empresas pertencentes ao grupo familiar do clã do executado”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para “seja deferida a substituição do bem penhorado (Id 50193618) pelo bem ora indicado à penhora (Id 45324819)”, e, por consequência, “seja liberada a constrição da penhora da totalidade das cotas sociais do executado, bem como dos seus lucros obtidos, na sociedade da Agropecuária Dalmaso Ltda (...) e da Agrodal Agropecuária Ltda”; de imediato, em sede tutela de urgência, pede a suspensão dos efeitos da decisão no que tange à penhora das cotas sociais e que “o magistrado processante seja instado a se abster de realizar bloqueio judicial em (suas) contas correntes” (cf. Id. no 96009472).
É o breve relatório.
As razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada, que rejeitou sumariamente a pretensão do executado/agravante de substituição dos bens penhorados, primeiro porque a mesma questão havia sido recentemente apreciada pela MMa. Juíza (cf. Id. no 46434622 dos autos de origem), quando o executado/agravante, ao ser citado para satisfazer a dívida (CPC, art. 829, §2o), indicou o mesmo imóvel à penhora (cf. Id. no 45324819 dos autos de origem), tendo agora apresentado o mesmo pedido de substituição da penhora, sem, porém, nada de novo acrescentar à discussão estabelecida anteriormente (cf. Id. no 51224110 dos autos de origem), e, em relação a esse último ponto, vem a segunda circunstância que arrefece a pretensão recursal liminar, que é o silêncio do executado/agravante quanto aos relevantes óbices suscitados pelo exequente/agravado ao manifestar a sua discordância com a indicação do bem à penhora, os quais destaco a seguir:
“Prefacialmente, importante salientar que o Executado diligenciou junto ao Cartório da Comarca de Paranatinga e obteve a certidão da aludida matrícula atualizada (Doc. 01), da qual propositadamente não foi juntado pelo exequente, onde se vislumbra que o domínio daquele imóvel ainda pertence ao antecessor Ires Matos Moreira, não servindo, portanto, como garantia da execução.
Nada obstante, consoante se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda, o imóvel foi adquirido pelo Executado em 20.05.2019, ao valor de R$1.259.434,00 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta reais), ou seja, com uma valorização em 40.000% em pouco mais de 01 (um) ano, o que evidencia indiscutível desproporcionalidade, capaz de o Executado se insurgir contra a garantia plena da execução, que atualmente perfaz a quantia de R$12.875.610,88 (doze milhões oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).
Ademais, Excelência, conforme se extrai da Cláusula Sexta, do Contrato Social da empresa Agrodal Agropecuária (ID’s n.o 45335645 e 45335663), a qual o Executado alega ser proprietária do imóvel indicado à penhora, o senhor Alisson Dalmaso, então administrador daquela empresa, não possui poderes para garantir, por meio de penhora, uma obrigação estranha ao objeto social, sobretudo por uma dívida contraída pela pessoa física de outro sócio, e isto por expressa imposição normativa1.
Ainda que não bastasse, a anuência está sendo feita na pessoa do senhor Hugo Leonardo Garcia de Aquino, o que é vedado por disposição expressa do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Sétima, senão vejamos, in verbis: (...).” (cf. Id. no 46104819 dos autos de origem)
Em relação à penhora das quotas sociais, não vejo urgência a justificar a imediata revisão do quadro definido pela decisão agravada, não havendo, a princípio, nenhuma ilegalidade na medida e nem prova consistente de inobservância do rol de preferência do art. 835 do CPC, inclusive, nesse sentido, mutatis mutandis, “não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota” (STJ - TERCEIRA TURMA – REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 1/7/2020). Iguais considerações são aplicáveis à penhora da parte dos lucros da sociedade que seria distribuído ao executado/sócio (CC, art. 1.026), que, aliás, não se confunde com o faturamento das sociedades em si (afinal, elas nem são partes do processo), não fazendo sentido algum a argumentação recursal quanto à continuidade do exercício da atividade empresarial das empresas, até porque, é bom lembrar, que, “quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/10/2017).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de tutela de urgência recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator